Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-20.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000886-20.2016.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEAN AZEVEDO DOS SANTOS Advogado(s): RUANE FILGUEIRAS BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. TEMPO EXCEDIDO EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL QUE NÃO SE CONFIGURA IN RE IPSA – TEMA 1.156 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O descumprimento de normas municipais que regulam o tempo máximo de espera em fila de banco não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão à personalidade do consumidor. Entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do tema 1.156. 2. A responsabilidade civil exige a configuração do dano, do nexo causal e da ilicitude, sendo certo que o mero aborrecimento ou dissabor não se equiparam à violação dos direitos da personalidade. 3. Não demonstrada a ocorrência de efetivo sofrimento ou humilhação além da normalidade, incabível a pretendida indenização por dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000886-20.2016.8.05.0216, em que figuram como Apelante JOSEAN AZEVEDO DOS SANTOS e Apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.